Tribunal: TJMT
Processo: 1012605-41.2022.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012605-41.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - CPF: 483.677.611-20 (APELANTE), ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 328.109.891-68 (ADVOGADO), ANTONIO AGUIAR FERREIRA - CPF: 063.008.209-04 (ADVOGADO), ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - CPF: 483.677.611-20 (ADVOGADO), ALLAN DO PRADO FLORENCIO - CPF: 027.236.401-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX CARLOS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA - CPF: 689.099.771-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONICE BERNARDINO DA SILVA - CPF: 406.224.441-15 (VÍTIMA), WESLEY BERMIRO COSTA - CPF: 044.333.161-80 (VÍTIMA), ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 016.768.331-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –

1.

ABSOLVIÇÃO ANTE A EXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE IMPUTABILIDADE (ART. 26 DO CP)
– ALCOOLISMO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INCIDENTE DE DEPENDENCIA TOXICOLÓGICA NÃO INSTAURADO –
2.
ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA
– INOCORRÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO QUE ATESTAM A EMBRIAGUEZ – CONFISSÃO JUDICIAL DE USO DE
CLONAZEPAM –
SUBSTÂNCIA PSICOTRÓPICA, INSERIDA NA PORTARIA No 344/98 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

–
RECURSO
DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

O alcoolismo é considerado uma doença mental que pode levar ao reconhecimento da inimputabilidade, conforme o art. 26 do Código Penal. Entretanto, para tanto, é necessário comprovar essa condição por meio da devida instauração do incidente de dependência toxicológica, com a realização de exame pericial que constate a existência da enfermidade, o que não foi feito no caso em questão.

2.

O art. 306 do CTB prevê que incide no tipo penal aquele que conduzir veículo automotor com a
"capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência"
.
In casu,
há provas suficientes de que o Apelante conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, seja por consumo de álcool conforme relatado pelas testemunhas e atestado pelo auto de constatação, ou conforme confessado por ele em juízo, pelo consumo de
Rivotril
(
Clonazepam
), o qual, segundo a Portaria no 344/98 da Vigilância Sanitária, é considerado uma substância psicotrópica, interferindo diretamente na habilidade de reação do agente, sendo imperiosa a manutenção da sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Romair Cícero de Oliveira,
contra a sentença anexada sob Id. 193153174, pela qual foi condenado como autor dos crimes previstos nos artigos
306,
caput,
do CTB,
à
pena de
6 meses
de
detenção
, em regime
aberto,
e pagamento de
10 dias-multa,
e a suspensão ou proibição do direito de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de
2 meses.

Em síntese, nas razões recursais requereu a
absolvição
, alegando que não tinha condições de reconhecer o caráter ilícito da conduta, por ser inimputável (art. 26 e 28, ambos do CP), em razão do alcoolismo ou, ainda, por não restar provado nos autos que o Apelante fez uso de bebida alcóolica, pois estaria, no momento dos fatos, dopado por medicamentos. (ID. 193153181)

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 193153185);
igualmente
, em parecer, a d. PGJ, conforme transcrição do sumário ministerial respectivo oferecido (Id. 193560682):

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO –
Pedido de absolvição do crime de embriaguez ao volante por ausência de provas suficientes – Impossibilidade – Prova testemunhal corroborada pelo auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora – Comprometimento da capacidade psicomotora do agente evidenciada no conjunto probatório – Prescindibilidade do teste de alcoolemia – Parecer pelo
desprovimento
do recurso.”

É o Relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Consta nos autos que no dia 6.11.2021, por volta das 13h, em via pública localizada na Av. Ismael José Nascimento, Bairro Centro, Tangará da Serra/MT,
Romair Cícero de Oliveira,
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Assim, ele foi denunciado como incurso nos crimes do
artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
e, após a regular instrução processual, o juízo singular entendeu por bem condená-lo nos moldes do relatório.

Contudo, neste grau de jurisdição, requereu sua absolvição do crime de Embriaguez ao Volante, por se tratar de pessoa alcoólatra, incidindo o verbete do art. 26 e 28, ambos do CP (inimputável), não sendo capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta ou, então, por entender que não restou comprovado nos autos que o apelante fez uso de bebida alcoólica.

Porém, as alegações da defesa não merecem prosperar.

Primeiramente, a declaração de inimputabilidade, por suposta doença mental advinda por vício em álcool, não restou comprovada nos autos. Com efeito, a Defesa não apresentou qualquer documento ou outro elemento que indicasse uma eventual inimputabilidade ou mesmo uma semi-imputabilidade do apelante.

Vale lembrar que para a declaração de uma doença mental, nos autos, capaz de tornar o agente inimputável, na forma do art. 26 do Código Penal, seria necessário a instauração de incidente de dependência toxicológica, o que não foi solicitado pela defesa durante a instrução processual.

No ponto, ressalto que a defesa, fez juntar, tão somente, uma Declaração de Acolhimento para Tratamento, da Comunidade Terapêutica Resgate e Liberdade (ID. 193151746/7), a qual não traz qualquer informação quanto à situação clínica/psicológica/psiquiátrica do apelante.

Para o reconhecimento da imputabilidade do Apelante pelo alcoolismo, imprescindível a devida instauração de incidente, para a realização de exame pericial.

Nesse sentido:

PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ PATOLÓGICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA FIXAR AS CONDIÇÕES. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A embriaguez patológica é considerada doença mental capaz de tornar o agente inimputável, todavia, há que restar demonstrada nos autos, através de exame pericial, no caso a instauração de incidente de insanidade mental, o que não ocorreu.
2. Compete ao Juízo da Execução determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução, ajustando às condições pessoais do condenado. 3. O prazo da pena acessória, a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, deve guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 00043857120188070007 DF 0004385-71.2018.8.07.0007, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 18/06/2020, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 29/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaquei

Assim, não há que se falar em absolvição com fulcro no art. 386, inciso VI, do CPP, quando não há elementos nos autos que comprovem que o réu era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Também não prospera a alegação de que não restou comprovado nos autos que o Apelante fez uso de álcool, pois, segundo ela, o ele estaria sob a influência de medicamentos.

Pois bem, de início necessário estampar o que lesiona o art. 306 do CTB.

Art. 306.
Conduzir veículo automotor
com
capacidade psicomotora alterada
em razão da influência de
álcool
ou de outra
substância psicoativa
que determine dependência:

O crime em comente pode se estabelecer com a ingestão de álcool ou, ainda, com
outra substância psicoativa
que determine dependência e que reduza a capacidade psicomotora do motorista, conforme se vê do artigo acima estampado.

Nesse sentido, entendo que a autoria e materialidade delitivas restou satisfatoriamente comprovados nos autos.

Em que pese o Apelante tenha se recusado em realizar o teste de alcoolemia, a comprovação do estado de embriaguez do agente não ocorre, tão somente, por meio de sua realização, mas, também, por
“sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora. ”
(art. 306, § 1o, II, Lei no. 9.503/97), a saber, exame clínico,
perícia
, vídeo,
prova testemunhal
ou outros meios de prova em direito admitidos.

Assim, há nos autos auto de constatação, bem como a prova testemunhal colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório, os quais são suficientes para ensejar o decreto condenatório.

A testemunha
Cleonice Bernardino da Silva
,
declarou em juízo que estava almoçando em um restaurante, quando foi chamada, pois outro veículo havia batido no seu, que estava estacionado junto ao meio-fio.

Declarou que ao chegar no local, o Apelante estava sentado em visível estado de embriaguez. Que inclusive disse ao Apelante que ele não tinha condições de dirigir naquelas condições.

Ainda a testemunha
Max

Carlos de Albuquerque Almeida,
policial militar condutor da ocorrência, relatou em juízo que o apelante aparentava estar embriagado, porém ele se recusou a realizar o teste de etilômetro.

Aliado ao depoimento, tem-se o Auto de Constatação de Embriaguez de Pág. 26 - PDF, o qual indica que o apelante apresentava odor etílico, vestes desalinhadas, sonolência, olhos vermelhos, dificuldade no equilíbrio, bem como que teria afirmado a ingestão de bebida alcoólica.

Em sua inquirição, o apelante negou a autoria delitiva, afirmando que não fez a ingestão de bebida alcoólica, mas que, em verdade, estaria sob o efeito do medicamento
Rivotril,
o qual o deixou desnorteado, incapacitando-o, ocasionando os eventos narrados na denúncia.

Parte superior do formulário

Das provas colhidas nos autos, entendo que restou satisfatoriamente comprovado que o Apelante
“conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada”.

Importante salientar que o tipo penal prevê que a situação pode se dar por ingestão de
álcool
ou
outra substância psicoativa que cause dependência.

Assim, mesmo que o apelante, no dia dos fatos, tenha tão somente realizado a ingestão de
Rivotril (Clonazepam),
como confessado em juízo, incidiu no tipo pena, pois a referida substância está inserida na Portaria no 344/98 da Vigilância Sanitária, em que é identificada como
“Substância Psicotrópica”.

Em consulta à
“Bula”
do medicamento (
Clonazepam: bula, para que serve e como usar | CR (consultaremedios.com.br)
, verifica-se que ela traz o seguinte aviso:

Efeitos sobre a capacidade de dirigir e operar máquinas, quando for o caso

Mesmo quando administrado do modo recomendado, clonazepam pode causar lentidão de reações, de tal modo que a habilidade de dirigir veículos ou operar máquinas seja alterada. Esse efeito é agravado pelo consumo de álcool. Portanto, deve-se evitar dirigir, operar máquinas e exercer outras atividades perigosas, pelo menos nos primeiros dias do tratamento. A decisão sobre essa questão depende do médico e deve ser baseada na resposta do paciente ao tratamento e na dose recomendada ao paciente.

Durante o tratamento, o paciente não deve dirigir veículos ou operar máquinas, pois sua habilidade e atenção podem estar prejudicadas.
(destaque original)

Como se vê, o
Rivotril,
que tem como princípio ativo o
Clonazepam,
trata-se de substância psicotrópica e, quando ingerida, influencia diretamente na habilidade e atenção, trazendo letargia ao seu usuário, fator que o impede
de conduzir veículos automotores
e, aquele que o faz,

incide na conduta descrita no art. 306 do CTB.

Portanto, se houve a ingestão de bebida alcóolica como afirmado pelas testemunhas ou, se em verdade tratou-se de efeitos colaterais do medicamento
Rivotril
, em ambas as situações o apelante incidiu na conduta típica, devendo ser responsabilizado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (FÁRMACOS DE USO CONTROLADO) – Autoria e materialidade sobejamente comprovadas – Alegação de atipicidade da conduta, por ausência de previsão das substâncias constatadas em norma complementadora – Inocorrência – Medicamentos (Clonazepam, Diazepam e Nordazepam) classificados como psicotrópicos pela portaria no 344/98 da ANVISA – Prescindibilidade de ilicitude da substância para caracterização do delito – Condenação mantida – Regime inalterável – Prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor compatível com a gravidade da conduta – Ré que ingeriu três tipos de medicamentos controlados, conhecidamente causadores de alteração na capacidade psicomotora, envolvendo-se em acidente de trânsito – Individualização da pena que não pode ser olvidada – Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP 00017825520168260269 SP 0001782-55.2016.8.26.0269, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 15/08/2017, 4a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/08/2017)

Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório. (N.U 1000566-31.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 08/11/2021)

Logo, estando comprovada a
existência do crime e a sua autoria
, consolidada a versão do fato pelos depoimentos prestados e pelo auto de constatação de embriaguez, impõe-se manter a condenação do apelante pelo crime de
Embriaguez ao Volante
.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao apelo
de
Romair Cícero de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024